Tribunal: STF
Processo: RE 522384
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE 
   VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 
   AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF.
I - Não há contrariedade ao art. 93, 
   IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se 
   suficientemente fundamentado.
II - Inviável o recurso 
   extraordinário se a sua análise demanda o reexame da legislação 
   infraconstitucional que fundamentou a decisão recorrida.
III - 
   Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. 
   Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, a tardia alegação de 
   ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de 
   declaração, não supre o prequestionamento.
IV - Agravo regimental 
   desprovido.